Tribunal: TJBA
Processo: 8003393-21.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003393-21.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GENILDO DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA, ANDRE VINICIUS MONTEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS E COBRANÇA DE TARIFAS CONTRATUAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Genildo de Souza Santos contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Banco PAN S.A., por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos de revisão contratual referentes à suposta cobrança abusiva de juros remuneratórios, tarifas administrativas e seguro em contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado para aquisição de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à pactuada no contrato; e (ii) analisar a legalidade das tarifas administrativas e do seguro incluídos na operação de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo técnico apresentado pelo Apelante, por ser unilateral, genérico e sem metodologia clara, não possui força probatória suficiente para afastar a validade da taxa de juros expressamente pactuada no contrato, que indicava 1,86% a.m.

4.

O contrato estabelece de forma clara e inequívoca os valores financiados, a taxa de juros aplicada e o valor das parcelas, sendo corroborado por demonstrativo de operações acostado aos autos.

5.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato possuem previsão contratual expressa e foram efetivamente comprovadas pelo Apelado mediante apresentação de laudo de vistoria e documentos de registro, conforme exigido pelo Tema 958 do STJ.

6.

O seguro de proteção financeira foi contratado mediante termo de adesão específico, assinado pelo Apelante, não havendo qualquer indício de coação ou imposição da contratação como condição para concessão do crédito, conforme entendimento fixado no Tema 972 do STJ.

7.

Ausente demonstração de pagamento indevido, não há que se falar em repetição do indébito, seja simples ou em dobro.

8.

Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V; 51, IV; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; CC, art. 1.361, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.10.2015; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.02.2018; STJ, Súmula nº 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelação Cível nº

8003393-21.2021.8.05.0137
,

oriundos da Comarca de Jacobina, em que figura como Recorrente
GENILDO DE SOUZA SANTOS
,
sendo

Recorrido o

BANCO PAN S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO.

09